Tribunal: TJDFT
Processo: 0717691-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0717691-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO GONCALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Sebastião Gonçalves dos Santos pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o pedido liminar de fornecimento do medicamento inibidor de BTK, conforme prescrição médica, pelo ente estatal. O agravante expõe que foi diagnosticado com linfoma não Hodgkin de células do manto – CID 10 – C85.9. Acrescenta que possui DRC, HAS, DM2 e miocardiopatia chagásica, fazendo uso de marcapasso e fibrilação atrial e anficoagulação crônica. Informa que o fármaco pretendido foi prescrito por profissional especialista que o acompanha como o mais eficaz no tratamento da doença que lhe acomete. Sustenta que, segundo o relatório médico, não existem outros medicamentos oferecidos pelo SUS com a mesma eficácia e segurança que o indicado, destacando que realizou tratamento, anteriormente, com outros fármacos sem resultado terapêutico, culminando, inclusive, na piora de seu quadro clínico. Aduz que morosidade para o início da terapia medicamentosa expõe a sua saúde a iminentes riscos vitais, além de sofrimento físico, psíquico e incapacidade laboral. Afirma que preenche os requisitos previstos no REsp no 1.657.156/RJ – Tema 106. Após se referir a jurisprudência que entende favorável à sua tese, pede a reforma da decisão agravada, com a imediata concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que o agravado lhe forneça o fármaco na forma prescrita, e, ao final, a sua confirmação, com o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão antecipação de tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano, são visíveis os prejuízos que adviriam ao agravante, caso não seja tratado com o medicamento prescrito por seu médico hematologista, piorando os sintomas da doença que o acomete, inclusive com risco de vida. Em sendo assim, e tendo em conta o tempo normal de duração do processo, é concreta a possibilidade de prejuízo, com graves e irrecuperáveis danos para o futuro. Vale dizer, então, que está presente o requisito do periculum in mora. Com relação ao outro requisito apontado acima, é dizer que a fundamentação jurídica expendida na peça de recurso é relevante e consistente, sendo certo que, caso venha a ser acolhida ao ensejo do julgamento do mérito recursal, haverá de conduzir à reforma do decisum atacada. Isso porque, como se sabe, independentemente de o Estado ter ou não dotação orçamentária para assegurar, satisfatoriamente, os direitos sociais previstos na Constituição Federal, é dever do Poder Judiciário garantir a aplicabilidade imediata e a máxima eficácia das normas constitucionais que conferem ao jurisdicionado o direito a um sistema de saúde eficiente, em observância ao princípio constitucional da dignidade humana. Ademais, a ausência do medicamento no rol do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde não exonera o Distrito Federal da sua obrigação de fornecer a medicação solicitada, conforme, inclusive, precedentes jurisprudenciais. No presente caso, restou demonstrado que o autor, que conta, atualmente, com oitenta e quatro (84) anos de idade, é portador de linfoma não Hodgkin de células do manto – CID 10 – C85.9, além de ter cardiopatia grave, fazendo uso de marcapasso, sendo que o uso de fármacos disponíveis no SUS não tiveram eficácia, com recaída de doença. Note-se, ainda, que, atualmente encontra-se “com linfonodomegalias em região inguinal direita de aproximadamente 3 cm, com piora de sintomas gastrointestinais, múltiplos episódios diarreicos, hiporexia, que influenciaram na piora da função renal devido acometimento de compartimento pré-renal”, segundo laudo médico juntado aos autos de origem. Acrescente-se que se esgotaram as combinações terapêuticas disponibilizadas pelo SUS, necessitando do fornecimento do medicamento inibidor de BTK – “opções: Acalabrutinibe 100 mg (01 cp. de 100 mg) de 12/12 horas, Ibrutinibe 560 mg (04 cps. de 140mg) uma vez ao dia, Zanubrutinibe 160 mg (02 cps. de 80 mg) de 12/12 horas” com registo na ANVISA, por, ao menos, seis (06) meses, tendo em vista a gravidade da doença do paciente, a teor do relatório elaborado pela Dra Sofia Dosares, hematologista, CRM-DF, 30.679. Aliado a isso, é patente a incapacidade financeira do demandante de arcar com o custo da medicação prescrita. Portanto, constatada a necessidade de o autor utilizar o medicamento indicado para o tratamento da patologia que o acomete, incumbe ao Estado custear seu fornecimento do material. Dessa forma, concedo a antecipação de tutela recursal pleiteada para determinar que o Distrito Federal forneça imediatamente ao autor o medicamento inibidor de BTK – Acalabrutinibe 100 mg ou Ibrutinibe 560 mg ou Zanubrutinibe 160 mg, na forma prescrita no relatório médico de ID no 194146143, dos autos de origem, e enquanto durar o tratamento, até o julgamento do mérito do recurso, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Oportunamente, sigam à apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator